Tribunal: STF
Processo: HC 54245
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
- Habeas corpus. - Argüição de falta de justa causa, por inexistir prova suficiente para a condenação. Descabimento, no habeas corpus, de reexame da prova. - Improcedência da alegação de ilegalidade na aplicação da pena. - Indeferimento do pedido.